Tribunal: TJSP
Processo: 1016621-22.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*MONITÓRIA – cédula de crédito bancário – ação procedente em parte com constituição de título executivo judicial em favor do requerente, afastando-se apenas a tarifa de contratação – apelo dos requeridos – impossibilidade de afastamento da responsabilidade dos devedores pessoa física eis que assumiram voluntariamente a posição de garantidores da devedora principal - legalidade dos juros

Ementa:
*MONITÓRIA – cédula de crédito bancário – ação procedente em parte com constituição de título executivo judicial em favor do requerente, afastando-se apenas a tarifa de contratação – apelo dos requeridos – impossibilidade de afastamento da responsabilidade dos devedores pessoa física eis que assumiram voluntariamente a posição de garantidores da devedora principal - legalidade dos juros remuneratórios ajustados – capitalização admitida após a MP 2.170-36/01 – inaplicabilidade da Súm. 121/STF e do Decreto 22.626/33 – admitidas as tarifas cobradas em conta corrente pois notória a necessidade de pagamento das despesas de manutenção de conta, sendo certo que todos os encargos podem ser facilmente conhecidos por meio eletrônico ou consulta às tabelas afixadas nas agências bancárias - demanda procedente em parte – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016621-22.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes TANY
CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME, RODOLFO TACHIBANA RISSARDO
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
ANITA
HALUMI
TACHIBANA
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016621-22.2018.8.26.0003 -Voto no
2
VOTO No: 37.452
APEL.No: 1016621-22.2018.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APTE . : TANY CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME e OUTROS
APDO. : ITAÚ UNIBANCO S/A
*MONITÓRIA
cédula de crédito bancário
ação
procedente em parte com constituição de título executivo
judicial em favor do requerente, afastando-se apenas a tarifa
de contratação apelo dos requeridos impossibilidade de
afastamento da responsabilidade dos devedores pessoa física
eis
que
assumiram
voluntariamente
a
posição
de
garantidores da devedora principal - legalidade dos juros
remuneratórios ajustados capitalização admitida após a
MP 2.170-36/01 inaplicabilidade da Súm. 121/STF e do
Decreto 22.626/33 admitidas as tarifas cobradas em conta
corrente pois notória a necessidade de pagamento das
despesas de manutenção de conta, sendo certo que todos os
encargos podem ser facilmente conhecidos por meio
eletrônico ou consulta às tabelas afixadas nas agências
bancárias - demanda procedente em parte
recurso
improvido.*
1. Trata-se de ação monitória, ajuizada
por ITAÚ UNIBANCO S/A em face de TANY CENTRO AUTOMOTIVO
LTDA ME, ANITA HALUMI TACHIBANA e RODOLFO TACHIBANA
RISSARDO, fundada em cédula de crédito bancário no valor
de R$79.103,99. O autor pretende o recebimento de
R$117.554,71 tendo em vista o inadimplemento dos requeridos.
2. A sentença de fls. 652/660 julgou
procedente em parte a ação a fim de, afastando apenas a
cobrança da tarifa de contratação (R$300,00), constituir
título executivo judicial em favor do requerente no valor
de R$141.764,31. Por fim, considerando a sucumbência
preponderante dos requeridos, imputou a eles o pagamento
das custas, despesas processuais e honorários do patrono
do autor arbitrados em 15% da condenação, observada a
gratuidade da justiça concedida a fls. 372.
3. Apelaram os requeridos (fls. 666/677),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016621-22.2018.8.26.0003 -Voto no
3
pugnando pela limitação dos juros remuneratórios à taxa
média do mercado e pelo afastamento da capitalização
mensal de juros tendo em vista a vedação da Súm. 121/STF
e
do
Decreto
22.626/33,
bem
como
pela
inconstitucionalidade da MP 2.170-36/01. Pleitearam o
afastamento das diversas tarifas cobradas pelo autor
conforme consignado no laudo pericial, fls. 419, e o
reconhecimento da nulidade do negócio jurídico com
relação aos devedores solidários tendo em vista a
existência de vício de consentimento na fiança prestada,
posto que “não tinham escolha senão assinar a contratação
em nome da sobrevivência da empresa” (fls. 675).
4. O recurso foi processado e respondido
(fls. 680/687). Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
5. O recurso não comporta provimento. Não
há que se falar em afastamento da responsabilidade do
requeridos ANITA e RODOLFO, seja por vício de
consentimento ou de vontade, uma vez que não há nada nos
autos que indique a presença destes ou de quaisquer
outros vícios na formação na CCB sub judice. Ademais,
ambos
são
empresários
e,
nessa
qualidade,
estão
acostumados a contratar, sendo certo que assumiram
consciente e voluntariamente a posição de garantidores da
devedora principal.
6.
No
mais,
não
assiste
razão
aos
requeridos no que concerne aos juros remuneratórios eis
que não se verifica nenhuma abusividade praticada pelo
banco autor. Não há nada no ordenamento jurídico que
ampare a pretensão dos requeridos de limitar os juros à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016621-22.2018.8.26.0003 -Voto no
4
taxa média de mercado, anotando-se ainda que o STJ
pacificou entendimento no sentido de que “a estipulação
de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si
só, não indica abusividade” (Súm. 382/STJ). Não bastasse
isso, a CCB consignou expressamente juros de 1,50% a.m. e
19,56% a.a. (fls. 34), permitindo aos requeridos saber
exatamente o que estavam contratando e atendendo o dever
de transparência previsto no CDC.
7. Por igual, não há irregularidade na
capitalização de juros. Considerando que a CCB foi
firmada após a MP 2.170-36/01 (12/5/14
fls. 34),
perfeitamente possível a capitalização eis que autorizada
no art. 5o. E nem se diga que ela não foi convencionada,
pois o contrato prevê juros de 1,50% a.m. e 19,56 a.a.
(fls. 34), o que só é possível se a taxa mensal incidir
de forma composta. Consigna-se que, para efeitos do art.
543-C do CPC/15, o STJ fixou a seguinte tese: “A
capitalização de juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança
da
taxa
efetiva
anual contratada” (REsp.
973.827/RS, 2a Seção, REL. MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO, j.
8.8.12).
8. Embora a MP 2.170-36/01 esteja sendo
questionada,
o
STF
não
proclamou
sua
inconstitucionalidade: “O princípio da imperatividade
assegura a autoexecutoriedade das normas jurídicas,
dispensando prévia declaração de constitucionalidade pelo
Poder Judiciário. Ainda que esta presunção seja iuris
tantum, a norma só é extirpada do ordenamento com o
reconhecimento da inconstitucionalidade. E essa questão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016621-22.2018.8.26.0003 -Voto no
5
na hipótese específica do art. 5o da MP 2.170-36/01,
ainda não foi resolvida pelo STF, nem mesmo em sede de
liminar” (REsp. 1.061.530/RS, REL. MIN. NANCY ANDRIGHI).
Portanto, pelo menos por ora não há como deixar de aplicá-
la,
9. No mais, a Súm. 121/STF não se aplica
ao caso dos autos porque, apesar de proibir a
capitalização ainda que convencionada pelas partes, foi
editada em 13/12/63, quando a capitalização era proibida
a não ser nas raríssimas hipóteses em que havia previsão
legal. Ocorre que com a edição da MP 1.963-17/00 a
autorização legal passou a ser a regra e não mais a
exceção, tornando ultrapassada referida súmula. E as
limitações do Decreto 22.626/33 não se aplicam às
instituições financeiras.
10. Por fim, no que concerne às tarifas
bancárias relativas à conta corrente, indicadas no laudo
pericial (fls. 419), resta evidente a possibilidade da
cobrança eis que notória a necessidade de pagamento das
despesas relativas à manutenção de conta e dos serviços
prestados pela instituição financeira, sendo certo que
todos esses encargos podem ser facilmente conhecidos por
meio eletrônico ou consulta às tabelas afixadas nas
agências bancárias.
11. Diante desse quadro, fica permanece a
sentença conforme lançada, inclusive no tocante ao
carreamento das verbas de sucumbência, majorando-se os
honorários devidos pelos requeridos ao patrono do autor
para 20% do valor da condenação consoante o art. 85, §11,
do CPC/15, observada a gratuidade da justiça.
12.
Com
esses
fundamentos,
nega-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016621-22.2018.8.26.0003 -Voto no
6
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js